Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005471-30.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ELIAS CARDOSO & CAMARGO CARDOSO LTDA. - ME - CNPJ: 06.123.964/0001-03 (AGRAVANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), WILLERSON CAMARGO CARDOSO - CPF: 046.415.691-26 (AGRAVANTE), AGNALDO ELIAS CARDOSO - CPF: 495.483.101-63 (AGRAVANTE), MARILENE CAMARGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 468.933.181-20 (AGRAVANTE), WILLERSON CAMARGO CARDOSO - CPF: 046.415.691-26 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO ELIAS CARDOSO - CPF: 495.483.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE CAMARGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 468.933.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ENCONOMICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ELIAS CARDOSO & CAMARGO CARDOSO LTDA., em face de decisão, (id.no 180910231), que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões, alega que na referida decisão consta que o Apelante não juntou documentos a demonstrar de forma satisfatória a situação de vulnerabilidade econômica para garantir o direito à gratuidade de justiça.

Sustenta que faz jus ao referido benefício, tendo em vista que no momento não possui condições financeiras para arcar com as custas o preparo recursal, que consta no valor de R$ 10.567,53(dez mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Aduz que os documentos juntados aos autos, comprovando a prova de sua miserabilidade, o extrato bancário em nome do representante legal, retrata a sua movimentação financeira, conforme anexo.

Consigna que Súmula 481 do STJ, que prevê a possibilidade de pessoa jurídica usufruir do benefício da justiça gratuita ante a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme é o caso em tela.

Requer a revogação da decisão constante do ID 180833682 para que seja concedida a gratuidade de justiça;

Outrossim, requer seja intimado a recorrida para se manifestar, nos termos do art. 1021, §2o do CPC.

Contrarrazões (id.n.o 184495679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

O Agravante busca provimento recursal que lhe assegure o deferimento da justiça gratuita.

Insiste que o documento juntado aos autos aponta a incapacidade econômica da mesma.

O inconformismo não prospera.

Consoante explicitado no decisum (id.n.o 180833682):

Desta forma foi oportunizado a parte Recorrente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais. A parte Recorrente se manifestou nos autos juntando tão somente extrato do Simples Nacional (Id. 180801150).

Todavia, o documento juntado não demonstrade forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque o recorrente não trouxe aos autos comprovantes de receitas e despesas como determinado, o que impossibilita a análise da alegada hipossuficiência.”

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse cenário, mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese.

Destarte,
como o recorrente não trouxeneste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento gratuidade de justiça,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024